Tribunal: TJSP
Processo: 2380803-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AOS LIMITES DA PROVA PERICIAL QUE DEVERÁ SER DESENVOLVIDA NOS AUTOS - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AOS LIMITES DA PROVA PERICIAL QUE DEVERÁ SER DESENVOLVIDA NOS AUTOS - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1009, §1o, DO CÓDIGO DE RITOS – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DA MITIGAÇÃO ESTEBELECIDA PELO C. STJ, EM CONFORMIDADE COM O QUANTO DEFINIDO EM RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT, NOTADAMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, OU MESMO DE RISCO DE INUTILIDADE NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.